Tribunal: TJMT
Processo: 1014162-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014162-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.546.201-96 (AGRAVADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DECLARANDO A CARGA HORÁRIA ESTUDADA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo efetivado pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0006165-66.2014.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Erik Felipe da Silva Almeida
a remição da pena por
254 horas/aula estudadas,
com base em atestados encaminhados pela autoridade administrativa.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que a folha de frequência do reeducando é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, o que não teria sido anexado ao feito, fator que, na sua concepção, impede a plena constatação do direito almejado pelo apenado, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para que sejam excluídos do cálculo de pena os dias remidos (Id. 135717186).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 135717189).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 135717190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id.

141920653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravado
Erik Felipe da Silva Almeida
foi imposta a pena privativa de liberdade total de
17 anos e 8 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de associação criminosa, roubo majorado e tráfico de drogas, reprimenda que cumpre atualmente no regime semiaberto (Id. 135717193, pp. 214-221).

Durante o cumprimento da pena, o recorrido passou a frequentar atividade de ensino, de modo que sobreveio a juntada de atestado declarando que
durante o ano de 2017
frequentou atividade de ensino fundamental com carga horária de 254 horas/aula, na modalidade presencial (Id. 135717193, p. 124), o que ensejou a concessão de
21 dias de remição
em seu benefício.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação das horas estudadas, com informações quanto à carga horária diária cumprida pelo reeducando, razão pela qual requer a reforma da decisão e a retificação do cálculo de pena para que sejam excluídos os dias declarados remidos.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou
das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino
de cada um deles.
” –
destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado aos autos (Id. 135717193, p. 124), que serviu de base à demonstração da frequência do agravado em atividade de ensino, devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, é documento válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime, nos termos do art. 130 da Lei de Execuções Penais.

Desse modo, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelas horas estudadas.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a carga horária de estudo pelo reeducando, consignando o período do dia em que a ele se dedicou, descrevendo, ainda, qual a atividade estudantil praticada, é suficiente para atender as exigências legais da remição da pena pelo estudo
” (TJMT – AgEx N.U 1014500-08.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 24.8.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA POR HORAS DE ESTUDOS REALIZADOS – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DIAS EM QUE AS HORAS/AULAS FORAM REALIZADAS – z - INACOLHIMENTO – ESTUDOS COMPROVADOS POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NO QUAL O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS/HORAS/AULAS REALIZADAS – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O trabalho e a educação constituem direitos sociais, assim considerados pela Constituição Federal (CF, art. 6o), e a remição tem como finalidade precípua propiciar a reintegração social do apenado, devendo sempre prevalecer o entendimento que melhor o favoreça. O atestado de trabalho ou estudo assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo a quantidade de horas aulas, período e Instituição de ensino, é documento idôneo para comprovar os estudos realizados para fins de remição
” (TJMT – AgEx N.U 1009180-74.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 22.8.2022).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade de horas/aula frequentadas pelo agravado, que não pode ser prejudicado por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado
Erik Felipe da Silva Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022